Tribunal: TJPA
Processo: 0001628-52.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001628-52.2019.8.14.0144

APELANTE: ANTONIO ESTEVAM DE SOUZA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ANTONIO ESTEVAM DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
direito do consumidor. apelação cível. repetição de indébito. indenização por danos morais. contrato de empréstimo não comprovado. restituição simples. redução do quantum indenizatório. parcial provimento. modulação.

I.
caso em exame

1.

Apelação interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Antônio Estevam de Souza em face do Banco Bradesco S/A. A sentença declarou inexistente a relação contratual de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor apelou pleiteando a majoração dos danos morais, enquanto o banco apelou buscando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados.

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para comprovar a relação contratual entre as partes e a autenticidade da assinatura no contrato; (ii) estabelecer se o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III.
razões de decidir

3.

Não se comprovou a existência do contrato de empréstimo consignado, nem a legitimidade das cobranças realizadas no benefício do autor, o que caracteriza falha na prestação de serviço por parte do banco, justificando a repetição do indébito.

4.

Aplicando o Código de Defesa do Consumidor, é possível a inversão do ônus da prova, o que não foi cumprido pelo banco, que deveria ter produzido prova da autenticidade do contrato e da assinatura do autor.

5.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, tendo em vista a ausência de má-fé do banco.

6.

O valor fixado para a indenização por danos morais se revela elevado, considerando as circunstâncias do caso, sendo necessária a sua redução para R$ 3.000,00, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falta de comprovação da existência de contrato de empréstimo e da autenticidade da assinatura autoriza a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores descontados indevidamente.

2.

A repetição de indébito deve ser simples, quando não há prova de má-fé do credor.

3.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser fixado com base no princípio da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, Súmula 297
: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

2.

STJ, REsp 1.604.412/SC
: Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.02.2017.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostas por
BANCO
BRADESCO S/A
e ANTÔNIO ESTEVAM DE SOUZA,
irresignados com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo de Direito da Vara
única da Comarca de Primavera/PA que - nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (processo em epígrafe) – julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para declarar a inexistência da relação contratual oriunda de contrato de empréstimo consignado, condenar o Banco em restituição em dobro os valores indevidamente descontados, além da obrigação de pagar indenização por dano moral arbitrada em R$5.000,00, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar da sentença e, juros de 01%, a contar da citação.

Em suas razões, o Apelante Antônio Estevam de Souza postula, em síntese, pela reforma da sentença para majorar o quantum arbitrado a título de danos morais, bem como os honorários advocatícios de 10 para 20%.

O banco apelante, por sua vez, pleiteia em sede recursal a total improcedência dos pedidos da exordial ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório. Caso seja mantido o dano material, que seja restituído de forma simples; devolução ou compensação de valores creditados, com a consequente exclusão do Banco da condenação, além da condenação do autor em litigância de má-fé.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço dos recursos.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato não identificado formalizado em nome do autor
, no dia 13.12.2017, sob o n. 123331671114, no valor de R$ 9.611,77 (nove mil, seiscentos e onze reais e setenta e sete centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 276,59 (duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), já tendo sido descontadas 19 (dezenove) parcelas, que totalizavam, à época do ajuizamento da ação, R$ 5.255,21 (cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

“Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito, como demonstrado nos autos,
o banco apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório
, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC, sobretudo considerando que “
c
abia, portanto, ao banco réu, a prova quanto à existência da contratação e à autenticidade da assinatura aposta no contrato. Para tanto, podia (e devia) se valer de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a realização de prova grafotécnica. Contudo, apesar de devidamente intimado, o banco réu entendeu por bem não produzir nenhuma outra prova”.

Isto porque, não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pelo autor, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício do idoso,
eis que instado a
apresentar os documentos originais que comprovassem a contratação do serviço ora impugnado, oportunizando a realização da perícia grafotécnica
.

Nesse contexto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, razão pela qual é impositiva a manutenção da r. sentença, no particular.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação acerca da autenticidade da assinatura na contratação, devida a devolução dos valores descontados, contudo ao contrário da r. sentença, entendo que se dá de forma simples,
por ausência de prova da má-fé da Instituição financeira.

No ponto, cabe salientar que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.
(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma, autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples, uma vez que entendo, repito, não ter restado demonstrado a má-fé, no caso concreto
.

Em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
a Instituição financeira pugna pela sua
exclusão
e, alternativamente, pela
redução
, enquanto que a parte Autora pretende a
majoração
.

Esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pelo autor em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

São evidentes, aliás, os transtornos suportados pela autora, em decorrência da cobrança indevida, tendo sofrido descontos, ainda que de pequena monta, em seu benefício, por mais de 03 anos, além de ter que recorrer ao Judiciário para a solução do imbróglio, tudo decorrente de falha na prestação do serviço pelo Banco, razão pela qual imperiosa é manutenção da condenação em danos morais.

No que pertine ao
quantum,
em ponto de partida,
assento
, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
e as peculiaridades do caso em tela, além da intensidade dos danos morais suportados pela autora, que o montante fixado na r. sentença
a quo
(R$-5.000,00 – cinco mil reais) se revela exacerbado,
adequando-se melhor ao caso em análise, sobretudo considerando as recentes decisões de minha relatoria
nos autos dos processos nº

0002170-70.2019.8.14.0144; 0802486-74.2019.8.14.0039;
0004527-37.2019.8.14.0107
, a fixação no valor de R$ 3.000,00,
com
correção monetária desde o arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ),
tudo com vistas a evitar a configuração do enriquecimento sem causa da apelada,
motivo pelo qual também dou parcial provimento ao recurso do Banco, no particular.

De igual forma,
os recentes julgados desta e. Corte: nº
0800697-58.2020.8.14.0054 e 0801210-64.2020.8.14.0009, de relatoria dos Des. Leonardo de Noronha Tavares e Amílcar Roberto Guimarães, fixados
no valor de R$ 3.000,00.

Ante todas as considerações, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas ao recurso do Banco, com vistas a: a)
determinar a devolução dos valores descontados, que deve ocorrer de forma simples,
com
índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e
juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ
e art. 398 do CC)
.

Em

havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro;
b) reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$5.000,00 para R$ 3.000,00
, nos termos da fundamentação, aplicando-se a correção monetária do arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), pelo índice INPC, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/10/2024